Tribunal: TJDFT
Processo: 0719622-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO da prisão civil do devedor. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO APRECIADO. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO TEMPORÁRIA PARA o procedimento da expropriação de bens. REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE dos autores ATINGIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. COVID-19. impossibilidade de imediato cumprimento de eventual decreto de prisão POR CONTA DO ESTADO DE PANDEMIA CAUSADO PELO CORONAVÍRUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte em primeira instância continua, salvo expressa revogação, a produzir efeitos nas instâncias recursais. Desnecessário, portanto, repetir dita postulação ao Colegiado Recursal. Carência de interesse verificada porque já é detentora dessa favorável posição jurídica a parte que, em razões recursais, postula os benefícios da justiça gratuita.
2. O pedido de conversão da execução de alimento que transita sob o rito da coerção pessoal para a sistemática da penhora é faculdade outorgada ao credor de alimentos, mas a opção deve ser exercida com a consciência e vontade, porquanto, com a alteração do cumprimento de sentença para o rito da expropriação de bens, nos termos do art. 528, § 8o, do CPC, não será possível requerer a prisão do executado como meio coativo para o estimular a satisfazer o débito.
3. A mudança condicional do rito do cumprimento de sentença da prisão para o da expropriação de bens tem por escopo a cumulação de medidas constritivas de ambos os ritos, mas a hibridez derivada dessa situação não se mostra possível por ausência de previsão legal.
4. Incabível o entendimento excepcional adotado para execução de alimentos devidos à criança e adolescente que tramita pelo rito da prisão para admitir a expropriação de bens durante a pandemia, porque não se aplica para o alimentando maior e capaz as doutrinas da proteção integral e da prioridade absoluta, com base na qual se ressalvou tal possibilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.